Tribunal: TJMT
Processo: 0004624-10.2018.8.11.0025
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004624-10.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA SILVA SOUZA - CPF: 039.396.091-96 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MARCELO CAMPOS DE SOUZA - CPF: 021.956.761-16 (APELANTE), FABIANA DA SILVA - CPF: 029.706.681-14 (APELANTE), EDMAR BARBOSA BORGES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FERNANDO PEDRO RUBINI - CPF: 027.706.931-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DEFENSIVAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DE JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE MARCELO CAMPOS DE SOUZA, EDMAR BARBOSA BORGES E FABIANA DA SILVA.EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – “OPERAÇÃO INTERCITY” – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS GRAVAÇÕES OBTIDAS MEDIANTE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA A EXAME PERICIAL – PRECLUSÃO – TESE SUSTENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – APREENSÕES, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DIÁLOGOS DEGRAVADOS, DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS DE DROGAS E DE INVESTIGADOR QUE PARTICIPOU DAS APURAÇÕES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ANTENCEDENTES – POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE MAJORAÇÃO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO – COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO PREVISTAS NO § 4º DO ARTIGO 33 E NO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA INSUFICIENTE PARA TANTO – REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREQUESTIONAMNETO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO – RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS.

Configura-se a preclusão do pedido de realização de exame pericial nas gravações oriundas de interceptação telefônica, quando formulado exclusivamente em sede de apelação. Outrossim, não demonstrada a pertinência da medida, não há falar em conversão do julgamento em diligência.

Havendo nos autos robustos elementos probatórios, consistentes em apreensões, interceptações telefônicas, diálogos degravados, depoimentos de usuários de drogas e policiais envolvidos nas apurações, bem como confissão de alguns dos acusados, revela-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição em relação aos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A utilização de diferentes condenações definitivas na primeira e na segunda fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais e reincidência, respectivamente, não caracteriza
bis in idem
.

Diferentemente da reincidência, a configuração dos antecedentes criminais pode ocorrer quando a condenação referente ao delito anterior transita em julgado depois da prática do delito subsequente, desde que antes da prolação da respectiva sentença.

O
quantum
de exasperação da pena-base, em decorrência da negativação das circunstâncias judiciais listadas pelo artigo 59 do Código Penal, não é parametrizado por frações preestabelecidas, devendo, contudo, observar o critério da razoabilidade. Aumentos expressivos devem ser adequadamente justificados, em atenção ao princípio da individualização das penas. A majoração superior a 1/6, sem fundamentação idônea, é passível de retificação pelo Tribunal.

A consideração concomitante da reincidência na segunda fase da dosimetria, como agravante, e na terceira, para afastar o benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, não caracteriza
bis in idem
, tratando-se de meras consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.

A reincidência e a dedicação do agente às atividades criminosas são fatores que inviabilizam o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não havendo, por parte do acusado, nenhuma colaboração voluntária com as apurações, nem contribuição para a identificação de eventuais coautores ou partícipes do crime, não há falar em aplicação da benesse prevista no artigo 41 da Lei Antidrogas.

Constatado o emprego de adolescente na empreitada criminosa voltada à comercialização de substâncias entorpecentes de uso proscrito no País, impõe-se o reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006.

A regra estampada no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal não implica o abrandamento do regime inicial quando o período de prisão provisória se revela insuficiente para tanto.

Permanecendo o acusado preso ao longo da instrução e preservados os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, não há como acolher o pedido de revogação da
ultima ratio
, mormente quando mantida a condenação e o regime inicial mais severo.

A atividade jurisdicional

exaure-se
com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
João Paulo da Silva Souza
,
Marcelo Campos de Souza
,
Edmar Barbosa Borges
e
Fabiana da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0004624-10.2018.8.11.0025, código 141762, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, que condenou
o primeiro
à pena de 7 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 520 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos capitulados no artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e nos artigos 12 e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003;
o segundo
, à pena de 8 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006;
o terceiro
, à pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; e
a quarta
, à pena de 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 647 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Em seu recurso
, o apelante
João Paulo
pugna pela sua absolvição em relação aos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Subsidiariamente, requer o reconhecimento das causas especiais de diminuição de pena previstas no § 4º do art. 33 e no art. 41 da Lei Antidrogas (Ids. n. 37083971 e 37083972).

Por sua vez,
o apelante
Marcelo
pleiteia, preliminarmente, a revogação de sua prisão preventiva. No mérito, almeja a sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a redução de sua reprimenda basilar, o afastamento da agravante da reincidência ou a redução do
quantum
de agravamento correspondente e a extirpação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. Outrossim, prequestiona os dispositivos constitucionais e legais que reputa aplicáveis ao caso concreto (Ids. n. 37083969 e 37083970).

O apelante

Edmar
também pleiteia, preliminarmente, a revogação da sua custódia cautelar. Ainda em caráter preliminar, suscita a necessidade de submissão das gravações obtidas mediante interceptação telefônica a exame pericial. No mérito, pugna pela sua absolvição, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, o afastamento da agravante da reincidência ou a redução do
quantum
de agravamento correspondente, o reconhecimento das causas especiais de diminuição de pena previstas no § 4º do art. 33 e no art. 41 da Lei Antidrogas e o abrandamento do regime inicial com base na detração. De resto, prequestiona os dispositivos constitucionais e legais que considera aplicáveis à espécie (Ids. n. 37083967 e 37083968).

Finalmente,
a apelante
Fabiana
requer, também a título de preliminar, a revogação da sua prisão preventiva, e, no mérito, a sua absolvição. Em caráter subsidiário, pleiteia a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (Id. n. 40684496).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 37083976, 37083977, 37083978, 37083979 e 43051950).

Instada a
manifestar-se
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
rejeição
das preliminares atinentes ao direito de recorrer em liberdade,
caso
não sejam reputadas
prejudicadas
, bem como a
rejeição
da preliminar concernente à realização de exame pericial; no mérito, opinou pelo
desprovimento
dos recursos de
João Paulo
,
Marcelo
e
Edmar
, e pelo
parcial provimento
do apelo de
Fabiana
(Id. n. 45734486).

No dia 11 de agosto do corrente ano, indeferi os pedidos de revogação das prisões preventivas
dos apelados
Marcelo
,
Edmar
e
Fabiana
(Id. n. 53747959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

Como relatado,
João Paulo da Silva Souza
foi condenado
à pena de 7 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 520 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e nos artigos 12 e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003;
Marcelo Campos de Souza
, à pena de 8 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006;
Edmar Barbosa Borges
, à pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; e
Fabiana da Silva
, à pena de 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 647 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

A título de preliminar,
Marcelo
,
Edmar
e
Fabiana
pleiteiam o direito de recorrerem em liberdade. Todavia, como já decidi monocraticamente a respeito da matéria, mantendo a segregação cautelar dos apelantes, e como o eventual provimento de seus recursos poderia implicar até mesmo suas absolvições, entendo que seria um contrassenso deliberar sobre o
status libertatis
dos apelantes logo no início deste julgamento.

Por outro lado,
o apelante
Edmar
sustenta, preliminarmente, que seria necessária a conversão do julgamento em diligência a fim de que as gravações obtidas mediante interceptação telefônica fossem submetidas a exame pericial para comparação de vozes. Todavia, nota-se que o pedido foi formulado apenas em sede recursal, operando-se, portanto, o fenômeno da preclusão. De qualquer sorte, entendo que a medida é desnecessária, uma vez que os arquivos de áudio e relatórios de inteligência encontrados nos autos permitem a segura identificação dos interlocutores.

A respeito do tema, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
Segundo entendimento pacificado neste Superior Tribunal, é dispensável a realização de perícia para identificação das vozes captadas por meio de interceptações telefônicas, em razão da falta de previsão na Lei n.º 9.296/1996, bem como da possibilidade de comprovação da autenticidade da voz por outros meios de provas
” (STJ, Recurso Especial n. 1.760.355/CE, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 4.6.2019; data da publicação: 14.6.2019).

Portanto, sem delongas,
rejeito
a preliminar.

No mérito, os quatro apelantes pleiteiam suas absolvições por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Núcleo 01: Denunciados
FABIANA
e
MARCELO

1º Fato – Associação para o tráfico de drogas majorada pelo envolvimento de adolescente – denunciados
FABIANA
e
MARCELO
:

No primeiro semestre do ano de 2018, nesta cidade de Juína/MT, os denunciados
FABIANA
e
MARCELO
associaram-se com a finalidade de praticar de forma reiterada ou não, o crime de tráfico de drogas, mediante envolvimento de adolescente, oportunidade em que corromperam o menor V.M.S.G (filho da denunciada), com ele praticando o delito.

Os denunciados são conviventes, laço familiar que evoluiu para constituição de associação criminosa voltada ao comércio de drogas, na qual cada um desempenhou uma tarefa específica.

A denunciada
FABIANA
incumbiu-se da venda direta aos usuários, utilizando-se da modalidade ‘disque entrega’, ou seja, a negociação era realizada via telefone, oportunidade em que o usuário encomendava a espécie e quantidade de entorpecente e a denunciada entregava no endereço informado.

O denunciado
MARCELO
, por sua vez, coordenou as atividades da associação criminosa, orientando a denunciada
FABIANA
como proceder junto aos ‘clientes’ (usuários). Não obstante, o denunciado
MARCELO
também atuou diretamente na venda de drogas, de modo que os denunciados se alternavam nessa função.

Ressai dos autos que os denunciados corromperam o adolescente V.M.S.G e o inseriram nas atividades da associação criminosa, sendo que, nas oportunidades em que os denunciados não estavam na ‘boca de fumo’, o adolescente tomava a frente dos ‘negócios’, comercializando entorpecentes.

A estabilidade e permanência do vínculo associativo existente entre os denunciados demonstra-se da própria duração da investigação policial (06 meses), eis que durante todo esse período os denunciados promoveram o comércio de drogas, sempre pautado na divisão de tarefas, de forma habitual e estruturada, de modo que o elo delitivo existente entre os denunciados não consiste em ‘mero’ concurso de agentes.

2º Fato – Tráfico de Drogas – denunciados
FABIANA
e
MARCELO
: apreensão de droga com usuário

No ano de 2018, nesta urbe de Juína, por diversas vezes, os denunciados
FABIANA
e
MARCELO
adquiriram/guardaram/mantiveram em depósito/venderam, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes em maconha e cocaína, que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Desencadeada operação para repressão ao tráfico, a Polícia Civil, mediante autorização judicial, degravou os dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos de traficantes, oportunidade em que constatou que os denunciados também comercializavam entorpecentes nesta comarca.

Assim, em diligências realizadas no dia 04/06/18, a polícia apreendeu uma porção de maconha em poder de usuário de drogas que confirmou tê-la adquirido na ‘boca de fumo’ dos denunciados.

Diante de tal cenário, os denunciados
MARCELO
, vulgo ‘
TÉO
’, e
FABIANA
, vulgo ‘
BIA
’, foram alvos de interceptação telefônica, oportunidade em que foram captados diálogos dos mesmos negociando junto a usuários a venda de entorpecentes do tipo cocaína e maconha.

Restou apurado, inclusive, que os denunciados corromperam o adolescente V.M.S.G (filho da denunciada
FABIANA
e enteado do denunciado
MARCELO
), utilizando-o para a comercialização de drogas.

Na conversa abaixo transcrita, o adolescente contata a denunciada
FABIANA
com o informe de que vendeu todo o estoque de maconha e que um usuário o procurou para adquirir a droga em questão:

‘[omissis] VITOR: Oh mae!

BIA
: Oi.

VITOR: Onde a senhora ta?

BIA
: Aqui na ‘PADOCA’.

VITOR: Nao, sabe porque o ‘ALANZINHO’ ta aqui (...)

VITOR: Ta, sabe porque? Por causa que o BRAW acabou tudo, ja vendi tudo.

BIA
: Ta, mais daqui a poco ta chegano ai, nois ta aqui enrolado aqui. [omissis]’ (Operação Intercity, fl. 11 do relatório final nº 030/2018/DRPJC/NI/JUÍNA – medida sigilosa cód. 140111).

No trecho a seguir colacionado, uma cliente encomenda dos denunciados a aquisição e entrega de entorpecentes, utilizando as nomenclaturas ‘blusa’, ‘calça’ e ‘meia rosa’ para referir-se a droga do tipo cocaína:

‘[omissis]
FABIANA
: Oi

ANINHA: E a ANINHA, oia aqui, tem como voce traze pra mim, assim, aquela BLUSA (...)

FABIANA
: Ce que um, só uma BRUSA?

ANINHA: E, isso. Eu queru daquele jeito qui ce levo pra mim la, num tem minha princesa. [omissis]’ (Operação Intercity, fl. 17 do relatório final nº

030/2018/DRPJC/NI/JUÍNA – medida sigilosa cód. 140111).

Nos diálogos seguintes os clientes solicitam dos denunciados a entrega de entorpecente de mesma natureza e quantidade de encomenda anterior:

‘[omissis] ANINHA: Oia aqui, num tem como ce vim aqui na Vanzela aqui? Aonde de veio pega

MARCELO
: Tem

ANINHA: Onde ce veio pega u dinhero.

MARCELO
: Ta, ispera ai qui eu to indo ai, ta. [omissis]’ (Operação Intercity, fl. 17 do relatório final nº

030/2018/DRPJC/NI/JUÍNA – medida sigilosa cód. 140111).

‘[omissis]
BIA
: Oi!

NEOMAR: Hein...ooo vizinho pediu pra traze cinquenta real pra ele...

(
MARCELO
fala ao fundo com outra pessoa: E desse jeito qui ce ta falano. O cara arroia oce de divida, ai depois ele bota nu ce, intendeu?!

BIA
: Traze... num iscutei direito NEOMAR (HNI fala ao fundo com
MARCELO
: Dexa eu fala, por tudo qui eu passei com aquele disgracado la, eu juru pur tudo, mais num e quere fala não... (nao e possivel ouvir)

NEOMAR: O vizim meu aqui, o ‘ZE’, mando traze cinquenta real pra ele

BIA
: Ah, ta! O troco de ontem?

NEOMAR: Isso! [omissis]’ (Operação Intercity, fl. 10 do relatório final nº 030/2018/DRPJC/NI/JUÍNA – medida sigilosa cód. 140111)

Na conversa abaixo os denunciados são questionados acerca da demora na entrega do entorpecente encomendado, oportunidade em que a denunciada
FABIANA
justifica que foram buscar a droga no esconderijo, razão pela qual ainda não haviam chegado no local combinado:

‘[omissis]
FABIANA
: Ce que quanto memo? Ce que uma CALCA ou só uma MEIA ROSA?

ANINHA: Isso, desse jeito ai, uma MEIA ROSA, ce traiz pra mim? E o memo valor a vista?

FABIANA
: E o memo valor a vista

ANINHA: A vista. Oia aqui minha preta, corre qui dai u CORRE ta milhao aqui. Ajuda eu.

FABIANA
: Falo.

ANINHA: E, ce ta vinu? Ce ja ta cheganu?

FABIANA
: Ja, nois ta aqui ta regatano seu trem, [omissis]’ (Operação Intercity, fl. 10 do relatório final nº 030/2018/DRPJC/NI/JUÍNA – medida sigilosa cód. 140111)

Constatada a traficância promovida pelos denunciados, houve cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, oportunidade em que foram apreendidos celulares e a quantia de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais) em moeda corrente, sem comprovação de origem lícita, cenário característico de ‘boca de fumo’.

3º Fato – disparo de arma de fogo – denunciada
FABIANA

No dia 24/04/18, na Rua Rio Grande, nº 19, Bairro Módulo 06, nesta urbe, a denunciada
FABIANA
possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo sem autorização legal e a disparou em local habitado.

Restou apurado que ao verificar que um morador vizinho teria percebido que sua residência tratava-se de ponto de venda de drogas, a denunciada apoderou-se de arma de fogo e deflagrou disparos em direção à casa do mesmo.

Neste sentido, é o trecho da conversa travada pela denunciada via aplicativo WhatsApp:

‘[omissis]
FABIANA
: Peguei aquele vagabundo do meu vizinho cuidando de mim lá nos fundos de casa. Passei fogo nele.

ANDRESSA: Acerto

FABIANA
: Tô escondida até amanhã (...) Eu acho que era ele que tava querendo levar minha máquina. Acertei não ele deitou no chão. Ele foi lá nego e falou o nego que eu sou loka (...) vou atirando pros rumos sem saber. Atirei msm o que ele queria me vigiando, Vagabundo (...) To esperando ele aqui pra ver o que o safado tá pensando em fazer (...) Se já não chamou [desenho de viatura policial] pra mim [omissis]’ (Relatório parcial de degravação de dados – celular de Andressa Pereira Vivian – medida sigilosa cód. 140111).

Núcleo 02 – denunciados
JOÃO PAULO
e FERNANDO

4º Fato – tráfico de drogas – denunciado
JOÃO PAULO

No dia 01/10/2018, na residência localizada na Rua Limeira, Bairro Módulo 06, nesta comarca, o denunciado
JOÃO PAULO
guardava/tinha em depósito, para fins de tráfico, uma porção de substância entorpecente consistente em maconha, que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O denunciado foi alvo de intensa investigação mediante interceptação telefônica e degravação de dados celulares, de modo que restou demonstrada sua condição de traficante de drogas, com atuação pautada tanto na venda para o ‘cliente final’ (usuário) quanto no abastecimento de outros traficantes.

No diálogo abaixo transcrito, o denunciado realiza cobrança de dívida referente ao fornecimento de drogas para outro traficante, que em contrapartida encomenda mais entorpecente e o informa de que já tem parcela do dinheiro disponível (R$ 1.200,00). O denunciado concorda com a proposta e enfatiza que tem grande quantidade de droga em ‘estoque’ que poderia lhe fornecer:

‘[omissis]
JOÃO PAULO
: E aí já conseguiu resgatar meu malote, doido? [Risos] ... Conseguiu PA traze pa nóis hoje ou não? Tô precisando compra mais uma madeira (...)

CLAUDINEI: Então gurizão tô com 1200. Ajeita só 40 crama (...)

JOÃO PAULO
: Ajeita até cem meu amigo, até cem, duzentas! Tá ligado que o corre á a milhão, entendeu? Pode vi, agora! Cê qué pra agora? Tá na mão, tá no bolso, tá no cabelo, tá na cabeça, tá em quanto qualquer lugar do corpo, tá colado! [omissis]’ (Relatório parcial de degravação de dados (fls. 05-06) – celular de Claudinei da Silva dos Santos – medida sigilosa cód. 140111).

Na conversa seguinte, o denunciado
JOÃO PAULO
vulgo ‘
NEGO
’ cobra dívida de venda de droga junto a um usuário, informando-o que irá em sua residência pegar o dinheiro. Na oportunidade, o ‘cliente’ pede que o denunciado lhe aguarde em outro local, pois o seu genitor não poderia vê-los juntos:

‘[omissis] RENAN: Ahh eu levo ai proce depois, tem como?

NEGO
: Mais na onde ce ta agora?

RENAN: To na casa de uma menina aqui.

NEGO
: Tem endereço pra mim ai não? Eu ia passa ai na frente ai. (...) To precisano e que di... essa semana agora aquele dia segunda-feira nois tava trabaiano la... eu guardei bem dize, dez mil la, ooo... me robaram meu dinheiro tudim, vei. Tava precisano da uma forca agora pra mim ai, que hoje eu tinha que desenrolar um negocio aqui, porra!

RENAN: Cara eu já chego ai. (...) Ta, vem de encontro comigo aqui, que se eu passa o dinheiro la em casa proce meu pai vai fica de cara, vai oia (palavra não compreendida).

NEGO
: Entao faz assim então, pega la e sobe no POLAQUIM ali.

RENAN: Pode cre então. [omissis]’ (Operação Intercity, fl. 31 do relatório final nº 030/2018/DRPJC/NI/JUÍNA – medida sigilosa cód. 140111).

Na próxima transcrição, o denunciado
JOÃO PAULO
recebe ligação de outro traficante por ele abastecido (
EDMAR
, também denunciado nestes autos), com o informe de que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente a venda da droga será creditada em sua conta bancária, como de costume:

‘[omissis]
EDMAR
: Intao, oh, vo manda o dinhero da ropa pela conta.

NEGO
: Ah, aha, intendi. Eu pensei qui fosse na, eu pensei qui ce fosse manda aquele taxista vim ai.

EDMAR
: Nao, nao po, o mesmo taxi qui eu falo e o memo

NEGO
: Aha

EDMAR
: A mesma conta, intendeu?

NEGO
: Intendi. Vai ponha o que la pra nois la?

EDMAR
: Ponha dois. Ta bom por enquanto?

NEGO
: Firmeza meu amigo. E nois.

EDMAR
: Ai, ate la pra sexta da o resto.

NEGO
: Ta beleza, num isquenta nao, di boa. [omissis]’ (Operação Intercity, fl. 31 do relatório final nº 030/2018/DRPJC/NI/JUÍNA – medida sigilosa cód. 140111).

Assim, constatada a traficância promovida pelo denunciado, fora cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência, oportunidade em que a Polícia Civil apreendeu uma porção de maconha, com peso aproximado de 0,490g e destinada a venda, além da quantia de R$ 1.024,00 (mil e vinte e quatro reais), relógios e aparelhos eletrônicos (celular e tablet), tudo sem comprovação de origem lícita, cenário característico de ‘boca de fumo’.

5º fato – posse irregular de munições – denunciado
JOÃO PAULO

Em idênticas circunstâncias de data e local descritas no ‘4º fato’, o denunciado
JOÃO PAULO
possuía/mantinha sob sua guarda, munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em continuidade ao cumprimento do mandado judicial, a polícia localizou no quarto do denunciado 08 (oito) munições, calibre .38, que periciadas, revelaram-se eficientes a produção de disparos (fls. 127-129).

6º fato – porte ilegal de arma – denunciados
JOÃO PAULO
e FERNANDO

Em data não precisamente mencionada, mas certo que no ano de 2018, nesta comarca, o denunciado
JOÃO PAULO
portou e cedeu onerosamente arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em idênticas circunstâncias de tempo e local, o denunciado FERNANDO

portou/adquiriu/recebeu arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No curso da interceptação telefônica dos numerais do denunciado
JOÃO PAULO
(04/09/18), foi captada conversa na qual o mesmo realizou cobrança de dívida no montante de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) junto ao denunciado FERNANDO

referente a venda de uma arma de fogo, consistente em uma espingarda calibre .12, marca não informada (não apreendida).

Na ocasião o denunciado
JOÃO PAULO
sugeriu que o denunciado FERNANDO

lhe restituísse a referida arma de fogo, eis que já tinha outro comprador em potencial, oportunidade em que o denunciado
FERNANDO
vulgo ‘
MAGRÃO
’ solicitou prazo para efetuar o pagamento integral referente a transação criminosa:

‘[omissis]
NEGO
: Ham! Deixa eu te fala se arrumo o dinheiro la magrao? (...) Deixa eu te fala... num tem como eu pega o negocio ai nao com ce nao, bicho?

MAGRAO
: Ce que pega de vorta?

NEGO
: Ahhh
MAGRAO
, acho que vo te que pega ne vei, vo ve se eu passo ela pra frente, porra! (...)

NEGO
: Nao mais dai você vai me paga tudo? Se oce num fo me paga tudo que eu tenho um negocio pra ela ali, porra, cum um guri ali, entendeu?

MAGRAO
: Eu ja ti passo tudo, tem nada nao, pegano la eu ja te passo ue. (...)

NEGO
: Se tem que ve certim porra!

MAGRAO
: Ate quinta-feira vai paga que sexta-feira e feriado, quinta paga.

NEGO
: Sabado ele te paga? Mas sábado oce me passa quanto? Os oitocentos e cinquenta?

MAGRAO
: Ahamm... sim... eu te passo tudo dai, num tem negocio de metade não.

NEGO
: Ta beleza então
NEGO
, que eu tooo... to apurado ooo
MAGRAO
. [omissis]’ (Operação Intercity, fl. 43, do relatório final nº 030/2018/DRPJC/NI/JUÍNA – medida sigilosa cód. 140111).

Portanto, caracterizada está a cessão onerosa de arma de fogo pelo denunciado
JOÃO PAULO
e a aquisição da mesma pelo denunciado FERNANDO.

Núcleo 03 – denunciado
EDMAR
:

7º fato – tráfico de drogas

No dia 01/10/2018, no KM 03, Setor Chácaras, Zona Rural do município de Castanheira/MT, o denunciado
EDMAR
guardava/tinha em depósito, para fins de tráfico, cinco porções de cocaína, com peso aproximado de 80,485g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em repressão ao tráfico de drogas e após investigação policial que culminou na interceptação de diversos terminais telefônicos, dentre eles os do denunciado, constatou-se que o mesmo é traficante de drogas contumaz, com atuação no Município de Castanheira/MT.

No curso da interceptação telefônica, restou evidenciado que o também denunciado
JOÃO PAULO
fornecia as drogas comercializadas pelo denunciado
EDMAR
, ‘relação comercial’ esta que foi constituída ainda no primeiro semestre do ano corrente, cujas transações envolviam quantidades consideráveis de entorpecentes.

Na conversa abaixo transcrita, o denunciado
EDMAR
informa o fornecedor
JOÃO PAULO
vulgo ‘
NEGO
’ que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcela da dívida de droga será creditada em sua conta bancária, como de costume:

‘[omissis]
EDMAR
: Intao, oh, vo manda o dinhero da roa pela conta.

NEGO
: Ah, aha, intendi. Eu pensei qui fosse na, eu pensei qui ce fosse manda aquele taxista vim ai.

EDMAR
: Nao, nao po, o mesmo taxi qui eu falo e o memo

NEGO
: Aha

EDMAR
: A mesma conta, intendeu?

NEGO
: Intendi. Vai ponha o que la pra nois la?

EDMAR
: Ponha dois. Ta bom por enquanto?

NEGO
: Firmeza meu amigo. E nois.

EDMAR
: Ai, ate la pra sexta da o resto.

NEGO
: Ta beleza, num isquenta nao, di boa. [omissis]’ (Operação Intercity, fl. 31 do relatório final nº 030/2018/DRPJC/NI/JUÍNA – medida sigilosa cód. 140111).

No diálogo seguinte, o denunciado
EDMAR
vulgo ‘
POLACO
’ recebe encomenda de maconha de um usuário de entorpecentes:

‘[omissis] HNI: E o ‘NEGUIM’ moço, o ‘NEGUIM’ que foi mais aquele dia ai de popinha ai... ohh... ohoh... ce ta teno alguns lancim... lancim... uns... uns... cinquenta... uns... uns... vinte conto ai?

EDMAR
: Tem nao gurizao

HNI: Cinquenta? Nao tem nada?

EDMAR
: Ahhh e o ‘CHA’?

HNI: E o ‘CHA’.

EDMAR
: Vem ai daqui uns vinte minuto [omissis]’ (Operação Intercity, fl. 44 do relatório final nº 030/2018/DRPJC/NI/JUÍNA – medida sigilosa cód. 140111).

No diálogo abaixo, o denunciado recebe ligação de outro usuário, para aquisição de pasta base de cocaína:

‘[omissis]
EDIMAR
: Ham?

HNI: Hein!

EDIMAR
: Hummm

HNI: Ce tem ummm... ce num tem um oleo ai nao? [omissis]’ (Operação Intercity, fl. f44 do relatório final nº 030/2018/DRPJC/NI/JUÍNA – medida sigilosa cód. 140111).

Assim, constatada a traficância promovida pelo denunciado, fora cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência, oportunidade em que a Polícia Civil apreendeu cinco porções de cocaína, com peso aproximado de 80,485g e destinada a venda, além da quantia de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais), maleta de semijoias e aparelhos eletrônicos (celular, televisor e outros eletrônicos), tudo sem comprovação de origem lícita, cenário característico de ‘boca de fumo’
” (Ids. n. 37081987 e 37081988;
sic
).

Registre-se que
os apelantes
Marcelo
e
Fabiana
foram absolvidos em relação à imputação de associação para o tráfico (“1º fato”) e
Fabiana
foi também absolvida no tocante à imputação de disparo de arma de fogo (“3º fato”). Já o corréu não apelante Fernando Pedro Rubino foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (“6º fato”).

Passo a examinar cada imputação subsistente.

2º fato – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 – apelantes Marcelo e Fabiana

Embora nenhum grama de substância entorpecente tenha sido encontrado com
Marcelo
e
Fabiana
quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do casal, observo que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, em relação a esses dois apelantes, estão amplamente demonstradas pelo teor dos diálogos captados por meio de interceptação telefônica, corroborados por depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
e pela própria confissão judicial da recorrente.

Convém esclarecer que as apurações se iniciaram quando, com a deflagração das operações “Cetrino” e “Spatium”, a Polícia Judiciária Civil apreendeu o aparelho celular da investigada Andressa Vivian Pereira e, com a devida autorização judicial, submeteu referido dispositivo
à degravação
de dados, constatando a existência de conversas suspeitas mantidas por meio do aplicativo
WhatsApp
com a apelante
Fabiana
e seu irmão,
João Paulo
, ambos com histórico de envolvimento no tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Dando continuidade aos trabalhos com diligências de campo, os investigadores Azael Nogueira de Oliveira, Dione Peres Aguiar e Robenilson Ferreira Barros constataram que os quatro recorridos estariam, de fato, praticando o comércio de drogas nas cidades de Castanheira/MT e Juína/MT, razão pela qual recomendaram à autoridade policial que representasse pela interceptação telefônica dos suspeitos e apreensão de seus aparelhos celulares para a extração de dados a fim de angariar
mais elementos

de informação (relatório de investigação, Ids. n. 37081989, pp. 4-7, e 37081990, pp. 1-2).

As medidas adotadas desde então, no bojo do Inquérito Policial n. 40.4.2018.47744, deram azo à deflagração da denominada “Operação Intercity”, que culminou com o processo e condenação dos apelantes e do corréu Fernando Pedro, na forma já mencionada.

A despeito da utilização, pelos apelantes, de linguagem codificada como subterfúgio para evitar a detecção de suas atividades criminosas, os diálogos interceptados não deixam dúvida acerca da natureza ilícita dos assuntos tratados.

No dia 27 de agosto de 2018, o numeral
da apelante
Fabiana
recebe chamada de um indivíduo identificado apenas como Neomar, o qual solicita uma porção de substância entorpecente não especificada, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Além disso, é possível ouvir, aos fundos, o apelante
Marcelo
conversando com outra pessoa a respeito das organizações criminosas autointituladas “Comando Vermelho” e “Primeiro Comando da Capital”. Confira-se:

Fabiana:
“
Oi.
”

Neomar:
“
Opa!
”

Fabiana:
“
Oi.
”

Neomar:
“
Hein, o vizinho aqui pediu pra trazer cinquenta real pra ele...
”

Marcelo, ao fundo, diz a interlocutor não identificado:
“
É desse jeito que cê tá falando. O cara arroia o cê de dívida, aí depois ele bota no cê, entendeu?
”

Fabiana
: “
Trazer... não escutei direito, Neomar.
”

Interlocutor não identificado, ao fundo, diz a Marcelo:
“
Deixa eu falar, por tudo que eu passei com aquele desgraçado lá, eu juro por tudo, mas não é querer falar não
(ininteligível)
.
”

Neomar:
“
O vizinho meu aqui, o Zé, mandou trazer cinquenta real pra ele.
”

Fabiana:
“
Ah, tá! O troco de ontem?
”

Neomar:
“
Isso!
”

Fabiana:
“
Tá, eu levo aí.
”

Neomar:
“
Tá.
”

Interlocutor não identificado, ao fundo, diz a Marcelo:
“
Cê viu, ali é Comando Vermelho.
”

Marcelo, ao fundo, diz a interlocutor não identificado:
“
Sabe o outro lá, o PCC?
” (Id. n. 37083547, p. 13).

Em outra ocasião, o filho de
Fabiana
, Vitor Manuel da Silva Gonçalves, à época com 14 anos de idade, entra em contato com a recorrida para lhe informar que a maconha (“
brown
”) havia acabado, pois já havia vendido todo o produto. Veja-se:

Vitor
: “
Oi.
”

Fabiana:
“
Oi.
”

Vitor:
“
Ô mãe!
”

Fabiana:
“
Oi.
”

Vitor:
“
Onde a senhora tá?
”

Fabiana:
“
Aqui na padoca.
”

Vitor:
“
Não, sabe por que? É que o Alanzinho tá aqui.
”

Fabiana:
“
Deixa eu ver aqui um negócio. É quatro e vinte e cinco, fala pra ele que cinco e quinze eu tô aí. Eu tô resolvendo um BO aqui, tá?
”

Vitor:
“
Tá.
”

Fabiana:
“
Tá? Cinco e quinze fala pra ele ir aí que nós tá aí.
”

Vitor:
“
Tá, sabe por que? Por causa que o brown acabou tudo, já vendi tudo.
”

Fabiana:
“
Tá, mas daqui a pouco nós tá chegando aí, nós tá aqui enrolado aqui. Tá?
”

Vitor:
“
Tá, tchau.
”

Fabiana:
“
Tá
” (
Id. n. 37083547, p. 13
).

No dia 8 de setembro de 2018, a pessoa de “Aninha” entra em contato
com a apelante
Fabiana
solicitando a entrega de uma “blusa”, termo utilizado, segundo o relatório policial, em referência à
pasta-base
de cocaína. De fato, verifica-se que as interlocutoras definitivamente não se referem à peça de vestuário, uma vez que, conquanto “Aninha” indague inicialmente a respeito de uma “blusa” específica para supostamente usar numa festa,
Fabiana
lhe pergunta, logo em seguida, se deseja apenas “uma”. Confira-se:

Aninha:
“
Oi, minha preta.
”

Fabiana:
“
Oi.
”

Aninha:
“
É a Aninha. Olha aqui, tem como você trazer pra mim, assim aquela blusa que você levou cedo lá embaixo, que eu te emprestei? Mas, olha aqui, preta, eu tô de frente, eu tô aqui, como, que é o nome disso aqui? Localiza, eu tô de frente à Localiza. Cê tem, preta?
”

Fabiana:
“
Uhum.
”

Aninha:
“
Então tá, tem como cê trazer aqui pra mim? É que eu ia pra festa e queria usar ela, entendeu?
”

Fabiana:
“
Uhum.
”

Aninha:
“
Cê entendeu, né, preta?
”

Fabiana:
“
Entendi.
”

Aninha:
“
Então tá.
”

Fabiana:
“
Cê quer um, só uma blusa?
”

Aninha:
“
É, isso. Eu quero daquele jeito que cê levou pra mim lá, não tem, minha princesa?
”

Fabiana:
“
Tá.
”

Aninha:
“
Tá bom, então tá, tô esperando. Um forte abraço, pode crer? Só agradece
” (Id. n. 37083547, p. 13).

No dia seguinte, “Aninha” torna a entrar em contato com o casal, desta vez conversando diretamente com
Marcelo
:

Marcelo:
“
Oi. Fala.
”

Aninha:
“
Olha aqui, não tem como cê vir aqui na Vanzela, aqui? Onde cê veio pegar...
”

Marcelo:
“
Tem.
”

Aninha:
“
Onde cê veio pegar o dinheiro.
”

Marcelo:
“
Tá. Espera aí que eu tô indo aí, tá?
”

Aninha:
“
Tá, tá bom. Então eu vou esperar pro lado de fora, tá?
”

Marcelo:
“
Tá, falou.
”

Aninha:
“
Só agradecer. Falou, tchau
” (Id. n. 37083547, p. 13).

Ainda no dia 9 de setembro de 2018, minutos após o telefonema acima transcrito,
Fabiana
pergunta a “Aninha” se esta deseja uma “calça” ou apenas uma “meia rosa” – expressões que, segundo o relatório policial, aludem a diferentes tamanhos de porções de pasta base de cocaína. “Aninha” ainda pede agilidade na entrega, insinuando que há grande demanda para o produto, ao que
Fabiana
responde que estariam “
resgatando seu trem
”, ou seja, buscando a droga em algum esconderijo. Veja-se:

Fabiana:
“
Ô, ô Aninha, cê tá no mesmo lugar?
”

Aninha:
“
Eu tô, minha preta. Eu tô.
”

Fabiana:
“
Cê quer quanto, mesmo? Cê quer uma calça ou só uma meia rosa?
”

Aninha:
“
Isso, desse jeito aí, uma meia rosa, cê traz pra mim? É o mesmo valor à vista?
”

Fabiana:
“
É o mesmo valor à vista.
”

Aninha:
“
À vista. Olha aqui, minha preta, corre que daí o corre tá milhão aqui. Ajuda eu.
”

Fabiana:
“
Falou.
”

Aninha:
“
É. Cê tá vindo? Cê já tá chegando?
”

Fabiana:
“
Já, nós tá aqui, tá resgatando seu trem.
”

Aninha:
“
Olha, Deus do céu, então tá bom, vou esperar. Não demora não que eu tô com moto dos outros.
”

Fabiana:
“
Tá bom, falou.
”

Aninha:
“
Falou. Beijo
” (Id. n. 37083547, p. 13).

Outrossim, depreende-se dos autos que, no dia 4 de junho de 2018, antes mesmo do início das interceptações, a equipe do investigador Dione Peres Aguiar recebera informações de que uma casa de cor roxa, na rua Alto Paraguai, estaria funcionando como ponto de venda de substâncias entorpecentes. A equipe se dirigiu ao local e observou o adolescente Rony Ferreira Reis deixando o imóvel. Questionado, o menor relatou que apenas havia comparecido ao local para conversar com o morador, Ricardo Augusto Pedro da Cruz. A equipe, diante das fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, realizou busca domiciliar, acompanhada pelo adolescente (uma vez que o proprietário não se encontrava), encontrando na sala, dentro de um recipiente de madeira, uma pequena porção de maconha (Ids. n. 37081995, pp. 2-7, e 37081996, p. 1). Inquirido em delegacia, Ricardo Augusto admitiu ter adquirido a substância entorpecente de
Fabiana
no dia 1º de junho de 2018, por R$ 20,00 (vinte reais), bem como relatou ter comprado drogas da apelante em outras oportunidades (Id. n. 37081996, pp. 2-3).

Saliente-se que a testemunha em questão ratificou na íntegra suas declarações sob o crivo do contraditório (Ids. n. 37083547, p. 12).

Cumpre observar que, embora
o apelante
Marcelo
estivesse preso por ocasião desse episódio específico (compra de maconha realizada pela testemunha Ricardo Augusto no dia 1º de junho de 2018), as interceptações telefônicas acima transcritas, levadas a efeito quando o apelante já se encontrava em liberdade, bem como os demais elementos probatórios carreados aos autos, não deixam dúvida sobre a sua efetiva colaboração para a prática criminosa em comento.

A propósito, conquanto
Marcelo
tenha alegado em juízo que não voltou a cometer crimes após deixar a prisão (Id. n. 37083547, p. 10), seria necessária uma ingenuidade quase infantil para acreditar que o apelante

não tinha ingerência, nem sequer conhecimento, sobre as atividades ilícitas desenvolvidas em sua própria casa por sua própria companheira – com quem, aliás, disse compartilhar o aparelho celular –, sobretudo à luz do histórico criminal de ambos.

Diga-se de passagem que, ainda no curso do inquérito policial, uma testemunha cuja identidade foi preservada – em conformidade com o Provimento n. 27/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça – afiançou que comprava drogas de
Marcelo
e
Fabiana
e as revendia a usuários de narcóticos, em pequenas “pedras”, bem como asseverou que as substâncias entorpecentes fornecidas pelo casal eram consideradas as de “
melhor qualidade da região
”. De acordo com o termo de depoimento, tal testemunha não quis se identificar por temer por sua vida e pela de sua família, em razão do suposto vínculo dos apelantes com o “Comando Vermelho” (Id. n. 37082969, p. 5).

Destaca-se ainda, no acervo probatório, o depoimento prestado em juízo pelo investigador Dione Peres Aguiar, mormente no tocante ao pagamento de uma espécie de “tributo” pelos recorrentes ao “Comando Vermelho” como forma de obterem a “permissão” da organização criminosa para a comercialização de substâncias entorpecentes na cidade de Juína/MT:

Promotor de Justiça:
“
Sobre esses fatos, a questão da droga, o que você tem conhecimento?
”

Dione:
“
Então. Nós iniciamos as investigações a partir de informações que surgiram em duas operações que nós realizamos antes de começar a investigação deles propriamente. Foi na ‘Operação Spatium’ e na ‘Operação Cetrino’. Lá surgiu informações que a senhora
Fabiana
, que o senhor
Marcelo
, que o senhor
João Paulo
estavam fornecendo entorpecentes, tanto em Juína quanto na cidade de Castanheira, e que eles estavam agindo em associação com o senhor
Edmar
, que mora na cidade de Castanheira. Então surgiu essas informações, tinha relatório, fizemos relatório das degravações, e aí foi pedido, a questão, as interceptações telefônicas, começamos a investigar eles. E o fato também, constatamos no relatório de degravação de celular, que o
João Paulo
estava comercializando entorpecentes e posse de armas também. Então assim, tinha bastante informação, bastante dados, que subsidiavam a investigação contra os suspeitos. E aí foi realizada a investigação, constatamos também que foi colhido, termo de testemunha, teve duas testemunhas em Castanheira, de que o senhor
Edmar
vivia da traficância de entorpecentes, e aqui na cidade também teve uma testemunha que colocou em depoimento que havia comprado maconha da senhora
Fabiana
. Tinha também, teve um relatório do
(ininteligível)
, de degravação do celular da Andressa...
”

Promotor de Justiça:
“
Quem é essa Andressa?
”

Dione:
“
Andressa é a esposa do Fabio Bolsoni. E lá aparece o Fabio nos áudios, em conversa com o
João Paulo
, oferecendo uma ‘canela seca’. Uma arma de fogo, né? Em troca de maconha ou em dinheiro. Eles conversam alguma coisa nesse sentido lá. Tem dados lá, tá bem explícito. E aí durante as buscas, aconteceu toda a operação, foi constatado, por exemplo, que o
João Paulo
, conhecido como ‘
Nego
’, ele manteve contato com o
Edmar
em Castanheira. Ficou demonstrada a associação pro tráfico de drogas dos dois. Conversando, falando em dinheiro, falando de ‘roupa’, né? O
Edmar
liga pra ele, falando que ia fazer um depósito na conta, na conta do
João Paulo
, o
João Paulo
envia o número da conta, parece que foi a esposa dele que depositou o dinheiro
(ininteligível)
, e no caso do
Marcelo
e da ‘
Bia
’, foi constatado, sim, ficou bem explícita na investigação, a relação, a associação deles com uma menina que é bem conhecida na cidade
(ininteligível)
, que é a ‘Aninha’. Ela pede ‘roupa’, liga pra
Fabiana
, a
Fabiana
atende, ela pede ‘roupa’, pede ‘blusa’, ‘meia rosa’, né? Na verdade, trata-se de entorpecente.
(Ininteligível)
, então assim, ficou bem explícito, essa associação entre o ‘
Teo
’, o
Marcelo
, e a
Fabiana
com essa ‘Aninha’. O que espantou na investigação foi a
Fabiana
, o procedimento da
Fabiana
em relação ao filho menor. O menor Vitor, o filho dela, Vitor, liga pra ela, falando que tinha acabado, menor de catorze, quinze anos, e ele fala que tinha acabado o entorpecente, tinha acabado tudo, e ela fala ‘calma aí que daqui a pouco chego aí e resolvo tudo’.
”

Promotor de Justiça:
“
Ela estaria utilizando o próprio filho para...
”

Dione:
“
Para vender, né? É de espantar, isso. E com esses fatos, aí durante as buscas, acabamos deflagrando a operação, fizemos busca na casa do ‘
Nego
’, encontramos uma porção de entorpecente, maconha, e oito munições. Na casa da ‘
Bia
’ foi encontrado somente oitocentos e quatro reais. Mas aí tem um fato curioso. Porque durante as investigações, com certeza a gente não ia encontrar essa droga na casa deles, porque eles escondiam essa droga. Nós percebemos que eles escondiam essa droga em outro local. Nós até pedimos busca em outros locais, foi indeferido, mas acreditamos que essa droga estava em outro local, por isso não foi encontrado, só foi encontrado dinheiro. E na casa do
Edmar
foi encontrado entorpecente, objeto de furto, e dinheiro também
(ininteligível)
. Outro fato interessante também para registrar, é que dos celulares apreendidos, fizemos a degravação do celular do
João Paulo
, e lá foi constatado o seguinte. O
João Paulo
conversa com um interlocutor de outra cidade, e eles falam sobre entorpecente, venda de drogas. Pra você ver. Reclama que estaria vendendo drogas para a organização criminosa e estaria pagando mensalidade. Que estava ruim, que tinha que vender por fora para compensar vender drogas. Aí falou com o
João
, com o
João Paulo
, esse interlocutor não identificado, de outra cidade, que não deu pra identificar de onde era, perguntou se ele era cadastrado, ele falou que não, mas sabia que na cidade o ‘CV’ tava atuando para exigir que pagasse mensalidade. E fica claro que o
João Paulo
vendia entorpecente, também, nessas conversas. E antes mesmo da, acho que não consta dos autos, teve um relatório, que nós começamos a investigar o ‘Comando Vermelho’ aqui na cidade de Juína, no mês de agosto, setembro, os primeiros relatórios, onde consta que o pessoal dessa facção criminosa tava exigindo do pessoal que vende entorpecente, os ‘boqueiros’, que eles chamam de ‘lojistas’, pagassem mensalidade. E eles afirmam lá que já tinham conversado com a
Fabiana
, já tinham conversado com o
Marcelo
, e tava tudo certo, eles tavam pagando mensalidade, eles estavam integrando essa organização criminosa. O problema era só o
João Paulo
, que era o único que tava resistindo em pagar a mensalidade. E esse último relatório que fizemos do celular do
João Paulo
confirma isso, deixa bem claro esse fato dele negar, não querer pagar mensalidade.
”

Promotor de Justiça:

“
Eu estou verificando que durante as buscas e apreensões foram apreendidos vários celulares dos acusados. A maioria dos celulares tinha senha de bloqueio...
”

Dione:

“
Tinham sim, Excelência. Quando nós fizemos a busca na casa do
Marcelo
e da
Fabiana

(ininteligível)
não quiseram passar a senha, que foi o fator que impediu de fazer a degravação, da gente ter acesso ao conteúdo desses celulares. E outros celulares que foram apreendidos, é porque estavam danificados, com problema, ou não foi encontrado nada relevante para a investigação. Somente então o celular do
João Paulo
conseguimos fazer a degravação.
”

Promotor de Justiça:
“
Durante o ano passado, vinham sendo realizadas várias apreensões de drogas e prisões em flagrante, com a consequente apreensão de terminais de celulares. Teve algum desses terminais de celulares que eventualmente possa ter feito referência a alguns dos acusados aqui, seja o
João Paulo
, o
Marcelo
‘
Teo
’, a
Fabiana
ou o
Edmar
, ou fazendo referência a eles, ou eles conversando com esse terminal que posteriormente foi degravado?
”

Dione:
“
Teve o celular do ‘Edsinho’, que é do Edson Gomes de Oliveira, nesse celular consta, fazem referência à senhora
Fabiana
, ao
Marcelo
, que eles estavam, os integrantes do escalão de disciplina, os caras que comandavam a organização, conversando com eles, que ficou tudo acertado, que eles pagariam mensalidade.
”

Promotor de Justiça:
“
Mensalidade para o ‘Comando Vermelho’?
”

Dione:
“
É, isso. Até um deles pergunta lá: ‘ah, mas quem é o
Marcelo
e quem é essa ‘
Bia
’do módulo seis?’ Aí aparece a Angélica, que tá inclusive presa, ela fala, ela cita a
Fabiana
, e fala: ‘ah, nós já acertamos’. E aí ela relata o problema do ‘
Nego
’, do
João Paulo
, que ele estaria resistindo em pagar, que a droga ele tava escondida numa chácara, num sítio, alguma coisa nesse sentido. Curioso que durante a investigação deles, aparece, ele falou com um interlocutor lá sobre chácara, então assim, por isso talvez quase não encontramos drogas nessa operação.
”

Promotor de Justiça:
“
O
Marcelo
fala que a esposa dele, a
Fabiana
, estava vendendo roupa. Na busca e apreensão vocês verificaram a existência de roupas para vender, carga de roupa, roupa à exposição para vender, alguma coisa nesse sentido que atestasse a veracidade dessa afirmação?
”

Dione:
“
Olha, doutor, eu não fiz a busca lá na casa da
Fabiana
e do
Marcelo
. Foi uma outra equipe.
(Ininteligível)
, mas assim, o que é curioso da investigação, quando a ‘Aninha’ pediu roupa para a
Fabiana
e para o
Marcelo
, eram dez horas da noite, dez e alguma coisa. ‘Ah, vem aqui na Localiza entregar... a calça’. Dez horas da noite? Depois aí, o
Marcelo
demora para levar a suposta ‘calça’, e nós sabemos que uma ‘calça’ é uma caixa de entorpecente, ela liga novamente, aí a
Fabiana
diz: ‘você vai querer a calça ou a meia rosa?’ Aí fala: ‘meia rosa’. Ora, a menina liga dez horas da noite, pedindo uma ‘calça’, aí agora depois uma ‘meia rosa’? Dez horas da noite? Perto da rodoviária? Uma pessoa que é conhecida ali na traficância de drogas? Usuária e tudo mais? Então você não tem dúvida que eles estavam vendendo drogas, apesar que não encontramos entorpecente na casa deles
”
(Id. n. 37083547, p. 9).

Finalmente, registre-se que, embora tenha negado o envolvimento de seu companheiro e de seu filho na comercialização de substâncias entorpecentes,
Fabiana
confessou, sob o crivo do contraditório, a autoria do crime de tráfico de drogas (Id. n. 37083547, p. 10).

Harmonizam-se

assim

os elementos comprobatórios da materialidade e da autoria delitiva, os quais evidenciam que
Marcelo
e
Fabiana
, sempre cautelosos em suas negociatas por telefone, mantinham as drogas acondicionadas em algum esconderijo, de onde as retiravam quando solicitadas por usuários e/ou intermediários, daí por que, conforme antecipado, mostra-se de somenos importância o fato de nenhuma substância entorpecente ter sido encontrada na residência do casal. De qualquer sorte, a efetiva apreensão de uma pequena porção de maconha com Ricardo Augusto, aliada à confirmação por essa testemunha, em juízo, de que tal narcótico lhe fora vendido pela recorrente, elimina qualquer dúvida a respeito da materialidade delitiva.

Nesse contexto, ficou atestada a prática da infração penal tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por
Marcelo
e
Fabiana
, uma vez que mantiveram em depósito e venderam drogas de uso proscrito no País, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ademais,
ficou caracterizada
a causa especial de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 do mesmo diploma normativo, na medida em que os apelantes em questão se valeram do auxílio do adolescente Vitor Manuel, filho de
Fabiana
, para a comercialização de substâncias entorpecentes.

4º, 5º e 6º fatos – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003

– apelante João Paulo

Embora o apelante
João Paulo
tenha alegado, em juízo, ser mero usuário de drogas (Id. n. 37083547, p. 10), as provas amealhadas em seu desfavor são robustas. Além de ter sido encontrada uma porção de maconha em sua residência por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão (Id. n. 37082959, p. 8-10), os diálogos telefônicos interceptados e as conversas pelo aplicativo
WhatsApp
, extraídas de aparelhos celulares
,
evidenciam a dedicação do recorrente ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Com a deflagração das operações “Cetrino” e “Spatium”, foram apreendidos os aparelhos celulares de Andressa Vivian Pereira, seu companheiro Fábio Bolsoni e Claudinei da Silva, os quais foram submetidos a degravação de dados, com a devida autorização judicial, revelando conversas suspeitas entabuladas com
João Paulo
.

Em uma ocasião, Fábio oferece ao apelante uma arma de fogo, afirmando ainda que o pagamento poderia ser feito em “chá” (maconha) ou dinheiro. Confira-se:

Fábio:
“
Então pô, tô com um ‘oitão’ lá pra fazer negócio também, se cê quiser interessar, nós faz negócio, no ‘chá’, no dinheiro. Cê tá precisando, meu guri? Fala comigo. Deixa eu te falar, eu vou descer lá no Eduardo agora, dá um pulinho que eu quero trocar umas ideias responsa cocê agora mesmo. Agora.
”

João Paulo:
“
Ô Andressa, Fábio tá aí? Cê pergunta pra ele se ele vai vir aqui ver o negócio aqui, se não eu vou ver um negócio aqui pra um menino de Castanheira, pô. Vê com ele, decide com ele aí se vai, se ele vai pegar o negócio aqui, se não eu vou descer lá embaixo pra pegar a porra do menino.
”

(...)

João Paulo:
“
Ô carniça, deixa eu te falar procê, vê aí com o ‘Zé Ruela’ aí pra ele cortar o negócio lá pra mim lá, aí de tardezinha cê leva na minha mãe lá, Andressa. Dá essa força pra mim aí que eu tô num veneno do caralho. Vê aí se cê puder cortar já e puder levar pra mim lá que ficou de eu pegar aí, eu fui três vezes atrás dele aí e não consegui achar ele. Ficar mareando a casa aí é ruim
” (Id. n. 37081997, pp. 1-5).

No dia 24 de abril de 2018, em negociação com Claudinei,
João Paulo
parece se gabar da grande quantidade de droga a sua disposição:

João Paulo:
“
E aí, já conseguiu resgatar meu malote, doido? Conseguiu pra trazer pra nós hoje ou não? Tô precisando comprar mais uma madeira pra mim terminar de cercar a área. Entendeu?
”

Claudinei:
“
Então gurizao tô com mil e duzentas.
”

Claudinei:

“
Ajeita só 40 crama
”

João Paulo:
“
E aí cunhado, fala comigo?
”

João Paulo:

“
Aproveita o barco, o
Polaco
tá vindo hoje! Já lança pela... pelo
Polaco
aí, pô!
”

João Paulo:
“
Ajeita até cem, meu amigo, até cem, duzentas! Tá ligado que o corre é a milhão, entendeu? Pode vir, agora! Cê quer pra agora? Tá na mão, tá no bolso, tá no cabelo, tá em quanto qualquer lugar do corpo, tá colado!
”

Claudinei:
“
Pode crer, mano. Pode crer. Então tô aqui na ativa aqui! Qualquer coisa cê cola aí. Pode crer?
” (Id. n. 37081993, pp. 1-2;
sic
).

Frise-se que o interlocutor de
João Paulo
no diálogo acima transcrito foi condenado por tráfico de drogas na ação penal de código 138104, oportunidade em que ficou demonstrado que o seu fornecedor de substâncias entorpecentes era o apelante, como bem destacado pelo magistrado sentenciante (Id. n. 37083491, p. 6).

Registre-se ainda que, em seu interrogatório,
João Paulo
admitiu que Claudinei se referia a “fumo” quando solicitou “40 gramas”.

As interceptações telefônicas corroboraram a percepção inicial de que o apelante fazia do tráfico de drogas seu meio de vida.

Em conversa com indivíduo identificado como João Vitor, ambos concordam em buscar “o porco” em um “sítio”, o que se coaduna com a tese levantada no curso das investigações, no sentido de que as drogas eram possivelmente armazenadas em uma pequena propriedade rural a fim de evitar apreensões nas residências dos suspeitos. Confira-se:

João Paulo:
“
Oi.
”

João Vitor:
“
Ô Zé!
”

João Paulo:
“
E aí, Zé?
”

João Vitor:
“
E aí, bom? O rapaz lá do sítio tá perguntando se cê vai descer lá. Tá apavorando eu aqui, diz que era pra descer lá pra pegar o porco, não sei...
”

João Paulo:
“
Deixa eu falar pro cê, eu... vamos descer lá na chácara do rapaz lá pra nós pegar esse porco pra nós assar.
”

João Vitor:
“
Vamos então, ele tá apavorando eu aqui, desde cedo.
”

Pouco depois, João Vitor liga novamente para
João Paulo
, informando-lhe o insucesso do negócio:

João Vitor:
“
Deixa eu falar pro cê. O negócio já deu errado já de novo.
”

João Paulo:
“
Ai ai ai... por que?
”

João Vitor:
“
Ah, o guri lá diz que os leitão lá vendeu pra outro cara.
”

João Paulo:
“
Ai ai ai... moagem da porra.
”

João Vitor:
“
Ô, aquele rapaz lá não tem?
”

João Paulo:
“
Hã?
”

João Vitor:
“
Disse que chegou aí, tô esperando... tô esperando aqui se eu falo alguma coisa aqui.
”

João Paulo:
“
Ah, então vê aí, pô. Então, daí, dá... dá ideia pra mim.
”

João Vitor:
“
Não... daí falei ‘vou avisar você’.
”

João Paulo:
“
Tô aqui no posto.
”

João Vitor:
“
Aí cê... aí se tiver como você vir aqui pra nós trocar uma ideia, melhor.
”

Em outro diálogo,
João Paulo
cobra uma dívida de droga de um usuário identificado como Renan:

João Paulo:
“
Tem como só deixar aí, o dinheiro lá?
”

Renan:
“
É... vô fazer assim, ó... vou te passar cem agora e segunda-feira, hora que o cara lá trocar o cheque, eu já passo o restante.
”

João Paulo:
“
Tá, deixa com o
Polaco
, aí eu passo pra pegar.
”

Renan:
“
Aí segunda-feira meio dia eu te bino, pra passar o restante.
”

João Paulo:
“
Tá beleza, então
” (Id. n. 37081993, p. 3;
sic
).

No dia 26 de abril de 2018,
João Paulo
envia mensagens a Claudinei por
WhatsApp
, afirmando que levará o troco e que dará uma “
quietada
” porque está “
embaçado demais
”, ou seja, as atividades ilícitas estão sofrendo algum tipo de pressão por parte do aparato persecutório estatal. Veja-se:

João Paulo:
“
E aí, guri, só de boa? É o seguinte, até sábado vou aí levar um pouco do seu troco, pode crer?”

João Paulo:
“
Deu um peido aqui, precisei do dinheiro. Mas até sábado te lanço um troco aí, pode crer?
”

João Paulo:
“
Tô trampando numa fazenda aqui, vou dar um quietada, tá embaçado demais.
”

No dia seguinte, o corréu
Edmar
, utilizando o telefone cadastrado em nome de sua companheira, Érica Fernandes da Silva, liga para
João Paulo
e discute uma entrega de drogas, valendo-se dos termos “bermuda” e “desenho”:

Edmar:
“
Bom dia, tudo na santa paz? Ainda tem aquelas bermuda original?
”

João Paulo:
“
Sim.
”

Edmar:
“
Quatro horas dou uma passada por aí pra experimentar, o mesmo número se for possível. Vou levar uns desenhos pra você.
”

No dia 3 de setembro de 2018,
Edmar
liga novamente para informar que fará um “depósito” para adimplir, aparentemente, parte da dívida referente à “roupa”:

Edmar:
“
Então, ó, vou mandar o dinheiro da roupa pela conta.
”

João Paulo:
“
Ah, uhum, entendi. Eu pensei que fosse na, eu pensei que cê fosse mandar aquele taxista vir aqui.
”

Edmar:
“
Não, não, pô, o mesmo taxi que eu falo, é o mesmo.
”

João Paulo:
“
Uhum.
”

Edmar:
“
A mesma conta, entendeu?
”

João Paulo:
“
Entendi. Vai ponhar o que lá pra nós lá?
”

Edmar:
“
Ponhar dois. Tá bom por enquanto?
”

João Paulo:
“
Firmeza, meu amigo. É nós.
”

Edmar:
“
Aí, até lá pra sexta dá o resto.
”

João Paulo:
“
Tá beleza, não esquenta, não, de boa, tranquilo.
”

Edmar:
“
Aí fica...
”

João Paulo:
“
Na hora que cê vir aqui, velho, eu tenho uma notícia pra falar pro cê.
”

Edmar:
“
Hã, eu vou dar um jeito de ir aí. Até lá pra quinta-feira eu vou aí.
”

João Paulo:
“
Tá beleza, então, vem aí pra nós tomar um café.i”

Edmar:
“
Beleza então, valeu.
”

João Paulo:
“
Falou então, meu rei.
”

Edmar:
“
Valeu aí, vai ser lá pelas três horas mais ou menos, tá?
”

Ademais, a degravação do aparelho celular do apelante revelou um diálogo com interlocutor não identificado, em que
João Paulo
esclarece que sua “lojinha” (ponto de venda de drogas) não é “cadastrada” com a organização criminosa que domina o comércio de substâncias entorpecentes na área, informação que se coaduna com as declarações prestadas pelo investigador Dione Peres Aguiar em juízo, no sentido de que os integrantes do “Comando Vermelho” estavam descontentes com a recusa do apelante em pagar a “mensalidade”. Confira-se:

Interlocutor não identificado:
“
Eai mano
”

João Paulo:
“
Eae mn di boa
”

Interlocutor não identificado:
“
Se é cadastrado mano?
”

João Paulo:
“
No q tiu
”

Interlocutor não identificado:
“
Nas lojinhas
”

João Paulo:
“
Na loginha nqo não pq
”

Interlocutor não identificado:
“
Nada não e o outro
”

João Paulo:
“
vc e, qual outro
”

Interlocutor não identificado:
“
Aqui ein cima embasando, de onde peguei meu cha
”

João Paulo:
“
Como que é meu patrão, como é que é?
”

Interlocutor não identificado:
“
E que eles não que que pega de outro
”

João Paulo:
“
Vx
”

Interlocutor não identificado:
“
kkkkk
”

João Paulo:
“
kkkk. Deixa eu te falar, aqui na juina também tá essa mesma patifaria aí, mas ninguém tá segurando corda com ninguém aqui não, tá indo com peito mesmo, tá empurrando com a barriga, entendeu?
”

Interlocutor não identificado:
“
Já pago todo mês 100 reais. Então, aqui é cheio das nove horas aqui, esses caras aqui velho... é o seguinte: Eles quer... se o cara pega de fora, os cara quer que, que paga mais ainda, tá ligado? Porque eu já pago cem reais por eu ter a minha lojinha, e se eu pegar de fora, mano, eu tenho que pagar mais caro ainda na minha lojinha entendeu? Tipo, se eu vender de meia, de uma, eu tenho que pagar mais caro ainda mano na lojinha, tá ligado? Maior
(ininteligível)
que eles tão aqui com essa moagem aqui. Aí eu perguntei para saber se você está cadastrado ou não, porque daí, é a moagem do caralho aqui, às vezes eles quer ligar, não sei o que corre na mão, aí vou deixar por baixo dos panos mesmo, que eu pego com você, entendeu? E pegar um pouco com eles para não dar treta, tá ligado? Peito mesmo, tá empurrando com a barriga, entendeu?
”

(...)

João Paulo:
“
É doido, é mano, aí é foda hein, é doido é, não dá não né, esses caras tao querendo afogar nós, pô. Mas é osso hein, mas vamos trabalhar devagarzinho ai, vamos ver o que dá para nós fazer aí devagarzinho
”

Interlocutor não identificado:
“
Eo jeito
”

João Paulo:
“
E msm
”

Interlocutor não identificado:
“
Eu não vó passa fome por causa desses cara não. Vamo pra cima ne kkk
”

João Paulo:
“(...)
Ta namao já aqui só vim kkkk
”

Interlocutor não identificado:
“
Essa semana que entra já vou buscar mano
” (Id. n. 37082970, pp. 1-7).

Convém destacar que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido contra o apelante, foram encontrados, em sua residência, R$ 1.024,00 (mil e vinte e quatro reais) em espécie, uma pequena porção de maconha e oito munições calibre 38, intactas, cuja potencialidade lesiva foi devidamente atestada (Ids. n. 37082959, pp. 8-10, e 37082963, pp. 3-5 e 7-9).

Por fim, saliente-se que, em juízo,
João Paulo
confessou ter vendido uma espingarda calibre 12 ao corréu não apelante Fernando Pedro Rubini, o qual, na etapa extrajudicial, alegara ter recebido a mencionada arma de fogo em empréstimo e que o artefato fora furtado de seu barraco cerca de 30 dias depois, razão pela qual o recorrente “
passou a cobrar ferrenhamente
”, e que chegou a pagar parte do valor e pretendida pagar o restante “
para se livrar das cobranças e não correr risco de represália por parte de
João Paulo da Silva Souza
”

(Id. n. 37082968, pp. 4-5).

As interceptações telefônicas também confirmam tal negociata, afastando qualquer dúvida acerca da materialidade delitiva, como se extrai de diálogo entabulado entre
João Paulo
e Fernando Pedro no dia 4 de setembro de 2019:

João Paulo:
“
Hã, deixa eu te falar, cê arrumou o dinheiro lá, Magrão?
”

Fernando Pedro:
“
Deixa eu falar pro cê, não... não... não consegui lá o acerto não, só essa semana, cara, de o lado da firma lá tudo lá.
”

João Paulo:
“
Ave Maria! Esse trem tá enrolado. Deixa eu te falar... não tem como eu pegar o negócio aí com cê não, bicho?
”

Fernando Pedro:
“
Cê quer pegar de volta?
”

João Paulo:
“
Ah, Magrão, acho que vou ter que pegar, né, velho? Vou ver se eu passo ela pra frente, porra!
”

Fernando Pedro:
“
Ah, mas essa semana eu libero ocê, doido!
”

João Paulo:
“
Viu...
”

Fernando Pedro:
“
Essa semana eu libero, só sair meu acerto lá, ué.
”

João Paulo:
“
Não, mas daí você vai me pagar tudo? Se ocê não for me pagar tudo que eu tenho um negócio pra ela ali, porra, com um guri ali, entendeu?
”

Fernando Pedro:
“
Eu já te passo tudo, tem nada não, pegando lá eu já te passo, ué.
”

João Paulo:
“
Sábado ele te paga? Mas sábado ocê me passa quanto? Os oitocentos e cinquenta?
”

Fernando Pedro:
“
Uhum, sim, eu te passo tudo daí, não tem negócio de metade não.
”.

Nesse contexto, evidencia-se que
o apelante
João Paulo
, além de ter comercializado drogas de uso proscrito no País,

possuiu munições de uso permitido, bem como portou e cedeu a terceiro arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Frise-se que o delito de posse irregular de munição de uso permitido é classificado pela doutrina e pela jurisprudência como de perigo abstrato, de modo que é irrelevante a circunstância de nenhuma arma de fogo ter sido encontrada em poder do apelante. Também não há falar em atipicidade da conduta por incidência do princípio da insignificância, uma vez que o histórico delitivo do recorrente, bem como as circunstâncias do caso concreto, envolvendo a prática sistemática do delito de tráfico de drogas, evidenciam a acentuada ofensividade do fato.

Também se mostra prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo concernente ao delito descrito como “6º fato”, na medida em que a negociata ficou sobejamente comprovada pelos diálogos acima transcritos, bem como pela confissão do apelante e declarações extrajudiciais de Fernando Pedro, sem perder de vista que o artefato, segundo o mencionado corréu, fora extraviada, o que inviabiliza a realização da prova exigida pela defesa, mas não a caracterização do delito.

Em síntese, comprovada está a prática dos delitos capitulados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e nos artigos 12 e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, pelo
recorrente
João Paulo
.

7º fato – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – apelante Edmar

Assim como
os demais apelantes,
Edmar
teve mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência, ocasião em que foram apreendidas cinco porções de cocaína, com massa total de aproximadamente 80g (oitenta gramas), bem como R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) em espécie, uma maleta de semijoias e diversos aparelhos eletrônicos sem comprovação de origem lícita, provavelmente recebidos como pagamento por parte de dependentes químicos (Ids. n. 37082955, pp. 3-5, 37082962, pp. 8-9, e 37082963, p. 1).

Além disso, conquanto tenha se mostrado extremamente cuidadoso nos diálogos entabulados com outros traficantes e usuários de droga, evitando ao máximo a utilização de expressões que evidenciassem a negociação de produtos ilícitos, o apelante acabou sendo traído pelo descuido de seus interlocutores em diversas oportunidades, inclusive demonstrando certa frustração nesses episódios.

No dia 25 de agosto de 2018,
o apelante
Edmar
recebe um telefonema de indivíduo não identificado, o qual lhe solicita um “
chá
”, ou seja, maconha, e o apelante lhe informa que possui apenas “
de cinquenta
”, provavelmente se referindo a porções de 50g (cinquenta gramas) ou de R$ 50,00 (cinquenta reais) da substância entorpecente em questão. Confira-se:

Interlocutor não identificado:
“
Ô
Polaco
!
”

Edmar:
“
Hã?
”

Interlocutor não identificado:
“
É o Neguinho, moço, o Neguinho que foi mais aquele dia ai de popinha aí... o... cê tá tendo alguns lancinho... lancinho... uns... uns... cinquenta... uns... vinte conto aí?
”

Edmar:
“
Tem não, gurizão.
”

Interlocutor não identificado:
“
Cinquenta? Não tem nada?
”

Edmar:
“
Ah, é o chá?
”

Interlocutor não identificado:
“
É, o chá.
”

Edmar:
“
Vem aí daqui uns vinte minutos.
”

Interlocutor não identificado:
“
Vinte minutos?
”

Edmar:
“
Isso.
”

Interlocutor não identificado:
“
De vinte você tem então aí?
”

Edmar:
“
Não, só de cinquenta.
”

Interlocutor não identificado:
“
Só de cinquenta? Beleza então, falou.
”

Dois dias depois,
Edmar
recebe uma ligação da pessoa de Joaquim Carlos Fernandes Júnior, solicitando “
óleo
”, termo este que, segundo o relatório policial, alude à pasta-base de cocaína. Em razão do descuido de seu interlocutor, o apelante o repreende, insistindo para que aprenda a se comunicar adequadamente por telefone. Veja-se:

Joaquim Carlos:
“
Oi!
”

Edmar:
“
Hã?
”

Joaquim Carlos:
“
Hein...
”

Edmar:
“
Hum?
”

Joaquim Carlos:
“
Cê tem um... cê não tem um óleo aí não?
”

(...)

Edmar:
“
Cê conversa demais no telefone, cê tem que aprender a conversar, moço. Que porra é essa?
”

Joaquim Carlos:
“
Hein, tem um menino que chegou do assentamento aqui...
”

Edmar:
“
Entendeu?
”

Joaquim Carlos:
“
Ele queria ver se...
”

Edmar:
“
Vê se não fica falando bosta no telefone, não.
”

Joaquim Carlos:
“
Beleza, pô.
”

Edmar:
“
Ué...
”

Joaquim Carlos:
“
Cê tá na sua casa aí?
”

Edmar:
“
Tô, ué.
”

Joaquim Carlos:
“
Cê tem uns vintão aí?
”

Edmar:
“
Rapaz, cê vai continuar falando bosta no telefone ou vou ter que rachar você no pau ainda?
”

Joaquim Carlos:
“
Então beleza.
”

(...)

Joaquim Carlos:
“
Então vou ir aí daqui a pouco, daí nós conversa direito.
”

Edmar:
“
Cê tá ligado, né? Entendeu? Cê tá ligado que passou das dez horas, né?
”

Joaquim Carlos:
“
Uhum.
”

Edmar:
“
Cê não podia falar nada não, né?
”

Joaquim Carlos:
“
Uhum.
”

Edmar:
“
Então tá ligado, então? Falou.
”

Joaquim Carlos:
“
Vou ver com ele aí eu vou aí.
”

No dia seguinte, um indivíduo não identificado entra em contato para solicitar drogas. O teor do diálogo revela que tal pessoa é cliente habitual do apelante, uma vez que
Edmar
questiona se será “
do mesmo
”, ao que seu interlocutor responde que deseja “
daquele jeito
”.

No dia 1º de setembro de 2018, a pessoa de Renato Leite Luiz pergunta ao apelante se este tem “
chá
” (maconha), momento em que
Edmar
tenta encerrar a conversa, por desconfiar da possibilidade de seu telefone estar sendo objeto de interceptação. Confira-se:

Edmar:
“
Hã.
”

Renato:
“
Ô
Polaco
!
”

Edmar:
“
Hum.
”

Renato:
“
É o
Polaco
que tá falando?
”

Edmar:
“
Quem que tá falando?
”

Renato:
“
É o irmão do Baiano, é o Renato.
”

Edmar:
“
Hum.
”

Renato:
“
Deixa eu dizer pro cê... cê tem chá aí ainda ou não?
”

Edmar:
“
Então, daqui a pouco... depois nós conversa.
”

Renato:
“
Hã?
”

Edmar:
“
Depois nós conversa... esse telefone tá peidado.
”

Renato:
“
Hã?
”

Edmar:
“
Depois nós conversa.
”

Renato:
“
Ah, tá. Mas cê... cê tá na rua, não?
”

Edmar:
“
Agorinha... agorinha tô na rua.
”

Renato:
“
Então passa aqui em casa.
”

Edmar:
“
Tá, falou.
”

Os três diálogos transcritos a seguir revelam contatos entre
Edmar
e um indivíduo identificado apenas como “Capivara”, que seria o “correria” do apelante, ou seja, um dependente químico que comercializa drogas para o recorrente em troca de porções de substância entorpecente para seu próprio uso. Numa dessas ligações, “Capivara” comete ato falho ao solicitar “
cinco gramas
”, e o apelante tenta imediatamente corrigir o rumo da conversa, perguntando se ele deseja “
uma caixinha de cerveja
”. “Capivara” parece compreender a “dica”, e diz então que deseja “cinco” cervejas Skol. Veja-se:

Capivara:
“
Cara, eu acabei de chegar, isso... tô aqui em casa, aqui, aqui do lado do mercado, eu vou tomar um banho, tem como trazer pra mim umas... umas cinco gramas... cinco gramas...
”

Edmar:
“
Uma caixinha de cerveja?
”

Capivara:
“
Hein?
”

Edmar:
“
Uma caixinha de cerveja? Pode ser Skol?
”

Capivara:
“
Isso, Skol, pode ser Skol, é... é, umas cinco... é... cinco...
”

(...)

Edmar:
“
Então, ontem não deu certo, gurizão, ontem.
”

Capivara:
“
Sim... uhum... hein...
”

Edmar:
“
Tá meio ruim, bicho... tá...
”

Capivara:
“
É mesmo?
”

Edmar:
“
Tá foda.
”

Capivara:
“
Nem cinquentinha não tem? Traz cinquenta pra mim.
”

Edmar:
“
Nada... não vou mexer com nada hoje, entendeu?
”

(...)

Edmar:
“
Fica de boa, fica de boa.
”

Capivara:
“
Então, tá, hein
(ininteligível)
?
”

Edmar:
“
Não, já sei, já sei.
”

Capivara:
“
Tá, tá, tá. Então traz. Aquele mesmo esquema, uma cenheira.
”

Edmar:
“
Falou.
”

Frise-se que, embora o apelante tenha sustentado não se lembrar dos diálogos interceptados, não há dúvida nenhuma quanto à identidade da pessoa apontada como
Edmar
nos relatórios de investigação, tanto assim que a voz ouvida em seu interrogatório judicial possui o mesmo timbre daquela registrada nos arquivos de áudio acostados aos autos da interceptação telefônica, sem perder de vista que tal pessoa é frequentemente chamada de “
Polaco
” por seus interlocutores, o mesmo apelido do apelante.

Saliente-se, a propósito, que, malgrado
Edmar
tenha alegado ser mero usuário de drogas, este Tribunal, alinhado à doutrina e à jurisprudência das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que tal condição, por si só, não elide a caracterização do delito de tráfico, consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Outrossim, tanto em delegacia quanto em juízo, a testemunha Júlio César Ferreira de Souza afiançou ter comprado maconha e “pedra” (pasta-base de cocaína) de
Edmar
em, pelo menos, duas ocasiões (Ids. n. 37081996, pp. 6-7, e 37083547, p. 11).

Tais declarações, que se coadunam plenamente com o relato fidedigno do investigador Dione Peres Aguiar sob o crivo contraditório, harmonizam-se também com os diálogos interceptados e com a apreensão de droga na residência do apelante, atestando, para além de dúvida razoável, a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Dos pedidos concernentes à dosimetria das penas

Tanto
Marcelo
quanto
Edmar
pleiteiam a redução das sanções basilares fixadas pelo juízo
a quo.

Ambos tiveram valoradas, em seu desfavor, a circunstância judicial atinente aos antecedentes, que redundou no estabelecimento de suas penas-bases em 6 anos e 5 meses de reclusão e 643 dias-multa.

Marcelo
afirma que houve violação ao enunciado sumular n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que, “
quando da ocorrência do fato apurado no presente procedimento, qual seja, o ano de 2018, a ação penal Código nº 10541, ainda não tinha se encerrado
” (
sic
). Todavia, diferentemente da reincidência, a configuração dos antecedentes criminais pode ocorrer quando a condenação referente ao delito anterior transita em julgado depois da prática do delito subsequente, desde que antes da prolação da respectiva sentença.

Trago à colação o entendimento da Corte Superior a respeito do tema:

“(...)
é devido o aumento da pena-base a título de maus antecedentes nos casos em que o trânsito em julgado da condenação, pela prática de delito anterior, ocorreu entre a data do cometimento do ilícito e a prolação da sentença
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 476.568/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 7.2.2019; data da publicação: 21.2.2019).

No caso dos autos, quando da prolação da sentença, a condenação oriunda da ação penal de código 10541, concernente a delito anterior, já havia transitado em julgado, razão pela qual não há falar em infringência ao verbete sumular n. 444 do STJ.

O argumento de
Edmar
é ainda mais frágil.
Ele sustenta
que, além de os antecedentes terem sido considerados na primeira fase da dosimetria, a reincidência foi valorada na segunda fase, para agravar a pena, e na terceira, para afastar o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, insinuando, portanto, que estaria caracterizado o
bis in idem
.

Ocorre que os vetores em questão (antecedentes e reincidência) são distintos e possuem momentos próprios para serem utilizados, de acordo com a própria sistemática estabelecida no Código Penal, de modo que o
bis in idem
somente se configuraria se uma mesma condenação transitada em julgado fosse utilizada, simultaneamente, a título de antecedente e para gerar reincidência, o que não se verifica na espécie. Com efeito, ao tempo do fato, o apelante já tinha contra si duas condenações definitivas, uma das quais justificou a majoração da pena-base, a título de antecedente, e a outra redundou no agravamento da sanção na segunda etapa da dosimetria, a título de reincidência.

O que se afigura possível, neste tópico, é o acolhimento da pretensão subsidiária dos apelantes, qual seja, a redução do
quantum
de aumento utilizado pelo juízo
a quo
em relação aos antecedentes, uma vez que extrapolou consideravelmente a fração de 1/6, consolidada pela doutrina e pela jurisprudência, sem qualquer fundamentação concreta para tanto.

Deste modo, reduzo as sanções basilares
dos apelantes
Marcelo
e
Edmar
a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Quanto à reprimenda intermediária,
Marcelo
e
Edmar
pleiteiam a desconsideração da reincidência, argumentando que há
bis in idem
decorrente da utilização desse mesmo vetor para o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Entretanto, a tese dos apelantes não encontra amparo na jurisprudência das Cortes Superiores:

“
Não configura bis in idem a valoração da reincidência tanto na 2ª fase da dosimetria da pena como para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos (3ª fase)
” (STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 141.044/TO, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma; data do julgamento: 19.11.2018; data da publicação: 26.11.2018).

“
A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 468.578/MG, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 19.2.2019; data da publicação: 11.3.2019).

Por sua vez,
a apelante
Fabiana
requer a compensação integral da agravante prevista no art. 61, I, do CP, com a atenuante da confissão espontânea.

Nesse particular, assiste razão à apelante, porquanto, apesar de lacônica a sua admissão de culpa – que deixou de mencionar, por exemplo, a ingerência de seu companheiro
Marcelo
na empreitada delitiva –, fato é que a confissão foi determinante para a formação do juízo condenatório, sem perder de vista que o STJ entende que tal atenuante, por dizer respeito à personalidade do agente, tem peso equiparado à agravante da reincidência, nos termos do art. 67 do CP (STJ, Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção; data do julgamento: 10.4.2013; data da publicação: 17.4.2013).

Assim, na segunda fase da dosimetria da pena, passo a estabelecer as sanções intermediárias de
Marcelo
e
Edmar
em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa (mantendo o acréscimo de 1/6 utilizado pelo magistrado sentenciante), e a de
Fabiana
,

em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto à terceira fase,
João Paulo
e
Edmar
pleiteiam o reconhecimento das causas especiais de diminuição de pena previstas no § 4º do art. 33 e no art. 41 da Lei n. 11.343/2006.

Nenhum deles preenche os requisitos necessários para tanto.

No que concerne à benesse do § 4º, observo
que o apelante
João Paulo
possui extenso histórico criminal, com uma condenação não definitiva por cessão onerosa de arma de fogo (autos de código n. 107753), duas ações penais em curso pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (códigos n. 101639 e 93927), uma por comércio ilegal de arma de fogo (código n. 128375), uma por homicídio tentado (código n. 127521), uma por delito de trânsito (código n. 95918), uma por lesão corporal (código n. 139223) e uma por receptação (código n. 108808), as quais evidenciam a sua dedicação às atividades criminosas. Por seu turno,
Edmar
, como já assinalado, é reincidente e possuidor de maus antecedentes (códigos n. 57245 e 111263), inexistindo
bis in idem
na valoração desses vetores em suas respectivas etapas da dosimetria, produzindo efeitos jurídicos distintos, consoante a jurisprudência do STF e do STJ.

Em relação ao art. 41 da Lei Antidrogas, observo que nenhum dos apelantes colaborou voluntariamente com as apurações, nem contribuiu para a identificação de eventuais coautores ou partícipes do crime, daí por que não se justifica a aplicação da redutora. A propósito, as razões recursais não trouxeram nenhum argumento pertinente ao dispositivo em comento, apenas pedido genérico de aplicação da minorante.

Ainda no tocante à terceira etapa,
Marcelo
requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas, ou, subsidiariamente, a utilização da fração de 1/12 para o referido acréscimo.

Sem razão, contudo. Como visto no tópico que discorreu acerca da manutenção da condenação do apelante, ficou demonstrada a participação do menor
Vitor Manuel da Silva Gonçalves, à época com 14 anos de idade, na empreitada delitiva capitaneada por
Fabiana
e
Marcelo
. Em determinada ocasião, o adolescente telefona para sua mãe para dizer que o “
brown
” (maconha) acabou e que “Alanzinho” está aguardando, ao que
Fabiana
responde que “
daqui a pouco
nós
tá chegando aí
”. Outrossim, o aumento mínimo previsto no dispositivo legal em comento é de 1/6,
quantum
este utilizado na sentença, revelando-se, portanto, impossível a redução almejada.

Das penas definitivas e regimes iniciais

À luz dessas considerações, a pena total de
João Paulo
fica inalterada, permanecendo em
7 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 520 dias-multa, no valor mínimo unitário; a reprimenda de
Marcelo
passa a ser fixada em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias-multa, no valor mínimo unitário; a sanção de
Edmar
passa a ser estabelecida em 6 anos,
9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no valor mínimo unitário; e a pena de
Fabiana
passa a ser fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

Justifica-se a manutenção do regime inicial fechado em razão do
quantum
de pena e da reincidência dos apelantes
Marcelo
,
Edmar
e
Fabiana
, bem como pelos maus antecedentes ostentados pelos dois primeiros.

Ademais, quanto ao pedido formulado por
Edmar
, voltado ao abrandamento do regime inicial, por força do art. 387, § 2º, do CPP, observo que o desconto do tempo de prisão provisória, na espécie, não é apto a ensejar a fixação do regime intermediário.

Dos pedidos de revogação das prisões preventivas

No tocante aos pedidos de revogação das prisões preventivas de
Marcelo
,
Edmar
e
Fabiana
, não assiste razão aos apelantes. Reporto-me, nesse particular, à decisão que proferi no dia 11 de agosto último,
in verbis
:

“
Não obstante os argumentos sustentados pelas defesas dos apelantes, entendo que a decisão combatida foi devidamente fundamentada na necessidade de segregação para a garantia da ordem pública, não merecendo reparos, pois lastreada em elementos concretos.

Analisando atentamente os autos, verifiquei que todos os recorrentes foram condenados pelo crime de tráfico de drogas, cuja gravidade em concreto foi citada pelo juiz sentenciante e, além disso, todos possuem maus antecedentes criminais e são reincidentes em crime doloso, circunstância que pode fundamentar a manutenção das prisões preventivas.

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

‘
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.

Diante do contexto apresentado, entendo que tal fato demonstra, por si só, a periculosidade dos agentes e a probabilidade de que voltem a delinquir caso sejam postos em liberdade, motivo este mais do que razoável à manutenção das prisões preventivas.

Ademais, ressalto que o magistrado fundamentou concretamente a fixação do regime prisional mais gravoso na reincidência dos recorrentes, motivo pelo qual não há patente ilegalidade na fixação do regime prisional, que é compatível com a manutenção da prisão preventiva.

Por outro lado, havendo decretação das constrições cautelares durante a instrução processual, devidamente fundamentadas, não se exige que o magistrado, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação dos recorrentes, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade das custódias preventivas.

Além disso, convém ressaltar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura dos réus em sede de sentença condenatória se eles permaneceram segregados durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação das prisões cautelares. Nesse sentido:

‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora,
se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade
; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento’ (RHC n. 42.206/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014 – destaquei).

Finalmente, apenas por apego à clareza, ressalto que a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, proibindo a chamada execução provisória da pena, não tem relação com o caso em análise, no qual se discute a
manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública
, e não prisão para cumprimento da pena confirmada por órgão colegiado.

Nesse contexto, conforme se extrai dos documentos que instruem o feito, as prisões dos recorrentes não foram decretadas como um efeito automático da condenação, inclusive porque a sentença não foi confirmada em sede de apelação, mas sim fundamentada pelo magistrado na ausência de modificação fática apta a desconsiderar a decisão anterior, motivo pelo qual não se aplica o novo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à impossibilidade de prisão automática após a condenação por órgão colegiado.

Diante do exposto, sem mais delongas,
indefiro o pedido de revogação das prisões preventivas
dos recorrentes, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
” (Id. n. 53747959).

Destarte, mantidas as condenações dos apelantes, bem como o regime inicial fechado, e subsistindo os pressupostos ensejadores da custódia cautelar, notadamente a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, por força da reiteração delitiva detectada na espécie, mantenho as prisões preventivas de
Marcelo
,
Edmar
e
Fabiana
.

Do prequestionamento

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento feito pelos apelantes
Marcelo
e
Edmar
, registre-se que atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares defensivas e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de
João Paulo
e
dou parcial provimento
aos recursos de
Marcelo
,
Edmar
e
Fabiana
, reduzindo a pena do primeiro a 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado; a do segundo, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa; e a da terceira, a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020